Tribunal: TJSP
Processo: 2067842-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização. Serviços de engenharia e de arquitetura. Direito do consumidor. Falha na prestação de serviços. Inclusão indevida de terceira empresa no polo passivo. CNPJ incorretamente indicado pela ré no contrato de prestação de serviços celebrado. Decisão que indefere a correção do CNPJ por entender incabível a ampliação subjetiva da lide, condenando a autora em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização. Serviços de engenharia e de arquitetura. Direito do consumidor. Falha na prestação de serviços. Inclusão indevida de terceira empresa no polo passivo. CNPJ incorretamente indicado pela ré no contrato de prestação de serviços celebrado. Decisão que indefere a correção do CNPJ por entender incabível a ampliação subjetiva da lide, condenando a autora em honorários sucumbenciais de 3% sobre o valor da causa. Recurso da autora pretendendo a retificação do cadastro do polo passivo e afastamento da condenação em honorários. Recurso da empresa terceira pretendendo o arbitramento de honorários nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. Acolhimento de ambos os recursos. Julgamento conjunto dos agravos de Instrumento no 2067842-89.2025.8.26.0000 e no 2067748-44.2025.8.26.0000. Desídia da empresa ré na elaboração do contrato de prestação de serviços, ao indicar CNPJ de empresa diversa, induzindo a autora e o D. Juízo "a quo" em erro. Inexistência de ampliação subjetiva da lide, mas sim de necessidade de correção do cadastro da empresa efetivamente contratada que, ademais, compareceu espontaneamente aos autos. Manutenção da empresa "O ARQ" no polo passivo, com a devida correção de seu CNPJ. Reconhecimento da responsabilidade da ré "O ARQ" pelos vícios na prestação de serviços da confecção do contrato com erro em seu CNPJ e pela condução processual indevida que resultou na equivocada citação da empresa terceira. Aplicação do princípio da causalidade. Condenação da ré "O ARQ" ao pagamento de honorários sucumbenciais à empresa terceira "Studio Side", fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. Provimento dos recursos interpostos pela consumidora autora e pela empresa indevidamente incluída. Reforma da decisão combatida. RECURSO PROVIDOS.